Tribunal: TJPA
Processo: 0802720-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802720-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO LOPES SANCHES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID19 – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DEBILITADO DO PACIENTE – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE TESTAGEM RÁPIDA DE COVID19 NO PACIENTE

EFETUADO PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA INDEFERIDO – PLEITO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO
A QUO
QUE ESTÁ MAIS PRÓXIMO DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa e situação de Pandemia COVID19 apta a concessão de medidas cautelares diversas.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas em 11/12/2018 e 12/12/2018; já houve oferecimento da denúncia em 04/02/2019, e determinada notificação dos envolvidos em 14/02/2019; denúncia recebida em 18/06/2019; declínio de competência do juízo de Cametá para a Vara Especializada em 11/02/2020, tendo chegado o feito em 06/03/2020, o qual encaminhou o feito ao MP para manifestação acerca da competência; sendo que os processos foram devolvidos pelo parquet – GAECO ao juízo especializado em 27/03/2020, tendo sido os feitos sido conclusos no mesmo dia, ou seja, em 27/03/2020.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, ocorrência de incidentes processuais e complexidade do feito, o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

4
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a conceder medidas cautelares diversas aos pacientes, tem-se que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Em não havendo a comprovação cabal do extremo e debilitado estado de saúde do paciente, pelo acometimento de Tuberculose, nos termos da lei processual, não há como se presumir que não está recebendo os devidos cuidados no cárcere, sobretudo pelo fato do Laudo Id. nº 2894738 atestar: “
Paciente encontra-se em regular estado geral
”

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que assola nessoe momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade dos agentes, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

5
. Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, sem muito o que divagar, resta impossibilitado em razão do patente requisito da garantia da ordem pública, destacado pela gravidade concreta dos crimes apurados de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que funcionam como uma mal a mais para nossa já doente sociedade.

6
. Por fim, quando ao pedido de testagem rápida ao paciente para exame de COVID19 efetuado pela Douta Procuradoria, tenho que o mesmo foge da alçada desta Corte, devendo ser o mesmo direcionado ao Juízo
a quo
, o qual está mais próximo do paciente

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Adriano Lopes Sanches.

Impetrante: Venino Tourão Pantoja Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0802720-42.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Adriano Lopes Sanches
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
.

Aduz o impetrante
resumidamente, que houve representação pela prisão preventiva do paciente nos autos nº numero 0011782-74.2018.814.0012, o que se houve em 11/12/2018, em investigação pela operação ROUGE.

Assevera que em 11/02/2020 o juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, após parecer favorável do MP, deliberou em decisão interlocutória que apesar do paciente e os demais réus terem sido denunciados pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343-2006(associação ao tráfico de drogas), excepcionalmente, visando entendimento minoritário da doutrina e jurisprudência, aplicar EMENDATIO LIBELLI antes do recebimento da denúncia visando correta fixação da competência e assim DECLINOU os autos criminais pela qual responde o paciente para a Vara de Combate aos Crimes de Organizações Criminosas da Capital, ora autoridade coatora, cuja competência e em todo o Estado do Para, nos termos da Resolução 026-2014 do TJE-PA pois entendeu que os fatos narrados na exordial acusatória se coadunavam com os requisitos de uma organização criminosa e não de associação ao tráfico, determinando a remessa de todos autos primitivo e desmembrado, além das ações cautelares e preparatórias, para aquela Vara especializada para que decidisse os vários incidentes ainda pendentes nos autos, tendo sido o feito encaminhado para a autoridade coatora permanecendo paralisado até então, ressaltando que ainda está pendente de deliberação a manutenção do recebimento da denúncia previsto no artigo 56 da Lei Anti-Drogas.

Pugna pela concessão em sede de plantão judicial de
conversão da prisão cautelar em medidas cautelares
em razão da pandemia de COVID-19.

Alega excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que seja posto em soltura o paciente.

Autos impetrados em regime de plantão judicial, tendo o Relator Plantonista, Des. Milton Augusto de Brito Nobre entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Em expediente normal, os autos foram sorteados sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida em 30/03/2020 (Id. nº 2904124), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 01/04/2020, prestou as informações no Id. nº
2929493.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n°2939981). Requereu, ainda, seja realizada a testagem rápida do mesmo, para COVID-19. E, caso o mesmo esteja infectado, que seja providenciado pela Casa Penal ou pela SEAP, o tratamento de saúde adequado.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de sua culpa e situação de pandemia COVID19 apta a conceder medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas em 11/12/2018 e 12/12/2018; já houve oferecimento da denúncia em 04/02/2019, e determinada notificação dos envolvidos em 14/02/2019; denúncia recebida em 18/06/2019; declínio de competência do juízo de Cametá para a Vara Especializada em 11/02/2020, tendo chegado o feito em 06/03/2020, o qual encaminhou o feito ao MP para manifestação acerca da competência; sendo que os processos foram devolvidos pelo parquet – GAECO ao juízo especializado em 27/03/2020, tendo sido os feitos sido conclusos no mesmo dia, ou seja, em 27/03/2020.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, ocorrência de incidentes processuais e complexidade do feito, o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a conceder medidas cautelares diversas ao paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Destaco, ainda, conforme muito bem fundamentado pelo Relator Plantonista, Des. Milton Agusto de Brito Nobre, acerca do estado de saúde do paciente (acometimento de Tuberculose) a quando da análise inicial do feito, em regime de plantão judiciário que:

“Outrossim, não vislumbro ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ, sobretudo porque, quanto à alegação do coacto estar doente, não houve a comprovação da extrema debilidade de seu estado de saúde a ponto de não poder ser tratado, atualmente, na unidade prisional que se encontra custodiado, mormente considerando que o Laudo (PJe ID nº 2.894.738) atesta que “paciente aguardava resultado de exames laboratoriais solicitados anteriormente para conclusão de seu diagnóstico (...) sendo orientado que começará a dar início ao seu tratamento, que se fará por 06 meses a partir do início do tratamento (...) encontra-se em regular estado geral”, tendo sido solicitado à equipe de enfermagem para dar início ao tratamento, não podendo ser presumido, para o efeito antes mencionado, que não está recebendo os devidos cuidados no cárcere”.

Em não havendo a comprovação cabal do extremo e debilitado estado de saúde do paciente, nos termos da lei processual, não há como se presumir que não está recebendo os devidos cuidados no cárcere, sobretudo pelo fato do Laudo Id. nº 2894738 atestar: “
Paciente encontra-se em regular estado geral
”.

Elucide-se, ainda, que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que assola nosso momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade dos agentes, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, sem muito o que divagar, resta impossibilitado em razão do patente requisito da garantia da ordem pública, destacado pela gravidade concreta dos crimes apurados de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que funcionam como uma mal a mais para nossa já doente sociedade.

Por fim, quando ao pedido de testagem rápida ao paciente para exame de COVID19 efetuado pela Douta Procuradoria, tenho que o mesmo foge da alçada desta Corte, devendo ser o mesmo direcionado ao Juízo
a quo
, o qual está mais próximo do paciente.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém,
14
de
maio
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2020